Tribunal: TJDFT
Processo: 0712916-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por IVANILDO ANTONIO DA SILVA em face ao acordão deu provimento à apelação do embargado. Intimado para que se manifestar acerca da tempestividade do recurso, o embargante reconheceu o vício. (ID 61117525). É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração em face acordão desta turma, opostos no dia 13/05/2024. Contudo, em consulta ao andamento processual ficou registrado que o decisum foi disponibilizado em 30/04/2024 e considerado publicado em 02/05/2024, quinta-feira. Assim, considera-se realizada a publicação em 02 de maio de 2024, quinta-feira, iniciando-se o prazo recursal no próximo dia útil seguinte (06/05/2024) sexta-feira, conforme § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil, o prazo para oposição dos embargos, encerrou-se no dia 09/05/2024. No caso dos autos, o recurso somente foi interposto em 13/05/2024, às 17h24min (ID 59030639). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905